Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706723-91.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA TEODORA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0739452-33.2025.8.07.0000, distribuído com precedência em relação ao presente apelo, ao Desembargador Robson Teixeira de Freitas, conforme se infere do documento de ID no 24996808, pág. 01, dos autos do processo no 0706700-48.2025.8.07.0019, no qual foi determinada a reunião de demandas, em virtude de suposta prática de litigância predatória. Dessa forma, redistribuam-se os autos, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator